Tribunal: TJBA
Processo: 8021063-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021063-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFREY FARIAS DE ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, LEONARDO MIRANDA

AGRAVADO: SONIA BASTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por coproprietários de imóvel comercial contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por outras coproprietárias, deferiu a antecipação de tutela. A decisão agravada determinou: (i) o repasse às autoras, no prazo de 15 dias, do valor correspondente à fração ideal de 16,66% dos aluguéis mensais de cada loja; (ii) a apresentação dos contratos de locação, aditivos e demonstrativos de aluguéis desde março de 2020, sob pena de busca e apreensão. Os agravantes alegam ausência dos requisitos legais para a tutela e questionam a legitimidade da proporção da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada em ação de obrigação de fazer; (ii) estabelecer se há legitimidade e proporcionalidade no pedido das agravadas quanto à fração ideal dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela antecipada exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito é confirmada por Escritura Pública que comprova a condição das autoras como sucessoras legítimas do coproprietário falecido, e por prova de que recebiam sua cota-parte dos aluguéis até 2020.

5. Os agravantes não apresentaram qualquer prova documental de acordo entre irmãos para divisão de administração e renda das lojas, o que enfraquece a alegação de exclusividade sobre áreas do imóvel.

6. A alegação de existência de uma herdeira omitida é inconsistente, pois os bens não integravam o espólio do pai comum, mas foram adquiridos diretamente pelos três irmãos após seu falecimento.

7. O perigo de dano é evidente no não recebimento dos frutos civis pelos coproprietários, especialmente tratando-se de imóvel destinado à locação.

8. A decisão recorrida tem natureza provisória, não esgota o mérito e pode ser revista diante de novas provas.

9. A jurisprudência do STJ reconhece o dever do condômino de repassar a sua cota-parte dos frutos percebidos da coisa comum (AgInt no AREsp 2462038/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.03.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer é cabível quando demonstrados, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
(ii)
O coproprietário tem direito à sua fração ideal nos frutos da locação do imóvel comum, independentemente de acordo informal não provado entre os condôminos.
(iii)
A decisão que antecipa tutela sem exaurir o mérito é provisória, podendo ser revista caso surjam novos elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 1.019, I; CC, arts. 1.314 e 1.319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2462038/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021063-56.2025.8.05.0000
interposto
por
JEFFREY FARIAS DE ALBUQUERQUE e outros
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da
4
ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Sa
lvador
, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
(processo nº 8
028126
-
3
2.202
5
.8.05.0
001
) contra eles ajuizada por
SONIA BASTOS DE ALMEIDA e outros
,
ora Agravadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA